Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751591-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DA SILVA FERREIRA, ZOURAIDE FRANCISCA MAIA AGRAVADO: JOSE WILSON PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78684886), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 253864205, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que nos autos da ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência, de no 0714254-79.2025.8.07.0004 ajuizada por JOSÉ WILSON PORTO, ora agravante, em desfavor de JORGE DA SILVA FERREIRA e ZOURAIDE FRANCISCA MAIA, ora agravantes, deferiu os pedidos (ID 253000026, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Inicialmente, inclua a Sra. ZOURAIDE FRANCISCA MAIA, CPF 717.430.901-10, no pólo passivo. Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por JOSÉ WILSON PORTO, que alega ter adquirido o imóvel objeto da matrícula de no 42.054 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do DF, mediante arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, e que, apesar da consolidação da propriedade em seu nome, o bem permanece ocupado indevidamente pela parte ré, a qual se recusa a desocupar o imóvel mesmo após notificações extrajudiciais e tentativas frustradas de desocupação amigável. Requer, liminarmente, sua imediata imissão na posse do bem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível. A probabilidade do direito alegado pelos autores encontra-se presente e é forte, uma vez que instruíram o processo com a prova de que adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, que por sua vez constava na matrícula como credora fiduciária (ID 253000029), de modo que o caso é regido pelo art. 30 da Lei 9.514/97, que garante ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, no caso de alienação fiduciária, o direito de obter a posse do imóvel liminarmente, com prazo de desocupação de 60 dias. Os autores também demonstraram que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 06/10/2025 (R.18-42.054). Assim, o caso se enquadra perfeitamente no art. 30 da Lei 9.514/97, pois, tendo os autores a propriedade, têm direito à obtenção da posse para que possam usufruir do imóvel. O perigo de dano é exatamente gerado com a privação do uso e da fruição do bem, pois, por mais que em tese os autores possam ter direito de cobrar da ocupante a taxa de ocupação e os demais valores pleiteados na inicial até a data da imissão na posse, não se sabe se o adimplemento irá ocorrer, sendo incerto o ressarcimento dos prejuízos gerados pela permanência irregular. Quanto ao risco na concessão da liminar, esta é relacionada à tentativa dos requeridos de reaverem a propriedade do imóvel. Contudo, a mera existência de ação anulatória da venda do imóvel em trâmite na Justiça Federal não impede a imissão na posse, especialmente porque foi indeferido pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da alienação. O TJDFT tem decidido, inclusive, que: “Eventual demanda anulatória do leilão e/ou de revisão contratual ajuizada pelo devedor contra o agente financeiro não constitui prejudicial externa da demanda de imissão na posse” e que “o arrematante do imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem.” (Acórdão 1384932, 07092951920218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 10/11/2021, DJe 22/11/2021) Quanto ao prazo para a desocupação, indefiro o pedido dos autores para que seja imediata, pois a Lei 9.514/97 é silente quanto ao marco inicial, e a jurisprudência tem entendido que o prazo de 60 dias deve ser contado a partir da ciência da decisão judicial que concede a liminar, e não de momento anterior. Ademais, os autores só se tornaram proprietários do imóvel com o registro da escritura pública de compra e venda, razão pela qual não se justifica a contagem retroativa do prazo. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel localizado na situado na Quadra 12, Conjunto E, Casa 15, Setor Sul, Gama/DF, objeto da matrícula de no 42.054, do 5o Cartório de Registro de Imóveis do DF Expeça-se mandado de imissão na posse e de intimação da parte ré para que desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da efetiva intimação (e não da juntada aos autos do mandado cumprido), sob pena de desocupação forçada. Cite-se a parte ré por meio do mesmo mandado. Deverá constar no mandado que o prazo de desocupação voluntária será contado em dias corridos, e não em dias úteis, por não se tratar de prazo processual regido pelo CPC, devendo transcorrer inclusive durante o recesso judiciário e nos períodos de suspensão processual previstos no art. 220 do CPC. Cumpra-se em regime de urgência, inclusive contra eventuais terceiros ocupantes, autorizando-se, em caso de necessidade, o uso de força policial e arrombamento. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação junto ao NUVIMEC, em razão da suspensão da pauta de audiência daquela unidade, pela decisão (4203889) PA SEI 0002515/2025, do Segundo Vice-Presidente, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que a decisão agravada não observou a exceção contida no artigo 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97. Alegam que a Ação Anulatória em curso na Justiça Federal (no 1090100-27.2025.4.01.3400) discute a ausência de notificação pessoal do devedor para purgar a mora, sendo este um ponto que obsta a concessão da liminar de reintegração de posse, conforme o próprio texto legal. Os Agravantes defendem a Prejudicialidade Externa Heterogênea (Art. 313, V, 'a', do CPC), alegando que o resultado da Ação Anulatória, se procedente, anulará a venda (efeito ex tunc) e retirará o objeto da ação de imissão na posse. Requerem, com urgência, o deferimento do efeito suspensivo e tutela de urgência para a suspensão da Ação de Imissão na Posse e a manutenção dos Agravantes na posse do bem até o trânsito em julgado da ação anulatória. Constatou-se a ausência de preparos, pois pleiteia a gratuidade de Justiça e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Por primeiro, há que se dizer, em sede de juízo de admissibilidade quanto ao conhecimento. Os agravantes pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça e instruem o pedido com elementos que atestam a baixa capacidade financeira, ausência de declaração de imposto de renda e renda familiar reduzida (IDs 78684890, 78684891 e 78684892). A gratuidade de Justiça pleiteada diz imediatamente com o preparo recursal, pressuposto para o conhecimento do agravo. É certo que pelos arts. 98, VIII, § 5o e 99 do CPC[1], a gratuidade pode ser pedida a qualquer tempo e para incidir sobre parcelas ou valores distintos. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. A pessoa natural tem sua alegação sustentada por uma presunção de veracidade, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz. Contudo, na hipótese, a agravante firmou declaração de hipossuficiência, apresentou comprovantes de não entrega das declarações de imposto de renda, por alegarem perceberem valores abaixo do limite isenção, e cópias das carteiras de trabalho sem anotação atual de contratação. Destarte, em consideração aos documentos acostados, penso que se deva conceder o benefício, sanando a hipótese quanto ao preparo. Pelo que, concedo a gratuidade de Justiça e conheço do recurso, pois cabível e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que que deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel situado na Quadra 12, Conjunto E, Casa 15, Setor Sul, Gama/DF, permitindo, inclusive, a utilização de força policial e arrombamento, se necessário. Narra o autor da ação originária que adquiriu regularmente o bem por meio de venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal, após insucesso do leilão extrajudicial, tendo a propriedade sido devidamente consolidada e registrada em seu nome na matrícula imobiliária no 42.054. Afirma que os réus permanecem ocupando o imóvel sem título, apesar das diversas tentativas de desocupação amigável e das notificações formais encaminhadas, razão pela qual requereu a imissão liminar na posse. A decisão agravada acolheu o pedido, reconhecendo a plausibilidade do direito do autor diante da documentação comprobatória da consolidação da propriedade fiduciária, bem como o perigo de dano consistente na privação do uso e gozo do imóvel. Os agravantes, por sua vez, alegam possuir o bem desde 2014 e sustentam que jamais foram devidamente notificados dos atos preparatórios do procedimento de alienação fiduciária, especialmente no que concerne à consolidação da propriedade pela instituição financeira. Argumentam que essa ausência de intimação configuraria nulidade absoluta, motivo pelo qual ajuizaram ação anulatória perante a Justiça Federal (ID 78684887), ainda em curso, buscando desconstituir os atos de transferência do imóvel. Afirmam, ainda, enfrentar dificuldades financeiras em razão da pandemia e da diminuição significativa de renda familiar, destacando tratar-se de seu único imóvel e local de moradia. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de serem mantidos na posse até ulterior deliberação. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [2]. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[3]). Diante dos argumentos expostos, a probabilidade do direito reside em enfrentar a controvérsia sob o prisma do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/1997 e do art. 313, V, a, do CPC, como se extrai (g.n.): Lei no 9.514/97 Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. CPC Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A probabilidade do direito, no caso, decorre da conjugação de dois elementos jurídicos distintos, mas complementares: de um lado, a interpretação estrita do parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997, instituído por redação dada pela Lei no 14.711/2023, que expressamente ressalva a matéria relativa à notificação do devedor, afastando-a da regra geral de irrelevância das ações judiciais; de outro, o enquadramento técnico da situação na hipótese de prejudicialidade externa heterogênea, disciplinada pelo art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo quando o julgamento de outra ação for capaz de influenciar o resultado da causa. Na ação anulatória em curso perante a Justiça Federal, conforme documentos acostados no ID 78684887, os agravantes sustentam, como fundamento central da demanda, a inexistência ou irregularidade da notificação que antecedeu a consolidação da propriedade fiduciária. Essa matéria, por expressa determinação do parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997, constitui precisamente a exceção legal que impede a automática concessão da imissão liminar na posse. Ao retirar da regra geral de irrelevância as ações que discutem a notificação, o legislador reconheceu que tais controvérsias possuem potencial para modificar a própria existência e validade do título que embasa a reintegração na posse. Nesses casos, a controvérsia não se limita a meras cláusulas contratuais ou formalidades secundárias, mas incide sobre elemento essencial, sem o qual a consolidação não se aperfeiçoa validamente. Esse cenário, conjugado com o conteúdo do art. 313, V, a, do CPC, configura situação típica de prejudicialidade externa heterogênea, pois a decisão a ser proferida na ação federal — que discute a validade da notificação — possui aptidão direta para influenciar o deslinde da presente ação de imissão. Caso a Justiça Federal reconheça a nulidade da notificação, o procedimento de consolidação restará invalidado, esvaziando o próprio título que embasa a pretensão possessória. Assim, ainda que as provas apresentadas pelos agravantes sejam frágeis e possam não se revelar suficientes para o êxito na ação anulatória — aspecto que, reconheço, poderá impor-lhes dificuldades probatórias significativas — tais circunstâncias não afastam a probabilidade do direito, porque a cognição desta instância não pode substituir a análise exauriente a ser realizada pelo juízo federal. A fragilidade das provas não autoriza este Tribunal a sobrepor-se à competência daquele juízo, tampouco impede a incidência da norma legal que confere excepcional relevância à controvérsia sobre notificação. A probabilidade do direito, portanto, decorre da soma entre: (i) a existência de controvérsia que recai exatamente sobre a única matéria ressalvada pelo legislador para fins de imissão, expressa no parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997, instituído por redação dada pela Lei no 14.711/2023; e (ii) o reconhecimento, pelo art. 313, V, a, do CPC, de que o julgamento da ação federal tem aptidão para influenciar diretamente o resultado da presente demanda. Neste sentido (g.n.): AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – ÓBICE LEGAL – ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 9.514/97 – DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Art. 30 da Lei n. 9.514/97 assegure ao Credor Fiduciário a concessão de liminar para sua reintegração na posse do imóvel ante a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, a Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017 introduziu Parágrafo único ao referido artigo que veda a liminar initio litis quando em curso ação que tenha por objeto controvérsia sobre notificação do devedor fiduciante quanto à realização do leilão. 2. “Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)”. Inteligência do Parágrafo único do Art. 30 da Lei n. 9.514/97. 3. A existência de ação em curso cuja pretensão é a declaração de nulidade de leilões extrajudiciais em face de suposta ausência de notificação pessoal do Devedor obsta a concessão de liminar para reintegração do Credor fiduciário na posse do imóvel, conforme dispõe o Parágrafo único do Art. 30 da Lei n. 9.514/97. 4. Recurso provido. Liminar revogada. (Acórdão 1111069, 0715779-89.2017.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2018, publicado no DJe: 02/08/2018.) Assim, a plausibilidade jurídica do pedido recursal está satisfatoriamente configurada. O perigo de dano grave também se faz presente. Os agravantes afirmam residir no imóvel desde 2014 (ID 78684887), período durante o qual estabeleceram laços de vizinhança, vínculos comunitários e rotinas familiares que ultrapassam o aspecto estritamente patrimonial da posse. A retirada compulsória de uma família que vive no imóvel há mais de dez anos tende a acarretar, além da desestruturação do núcleo familiar, impactos psicológicos e sociais de difícil mensuração, especialmente se, ao final, verificar-se que o despejo foi indevidamente realizado. A soma desses fatores revela risco concreto e iminente de dano de difícil ou impossível reparação, plenamente enquadrável na tutela preventiva ao abrigo do art. 995, parágrafo único, do CPC. A reversibilidade da medida demanda exame sob duas perspectivas. Sob a primeira, atinente à decisão agravada, a imissão imediata na posse revela baixa reversibilidade, uma vez que a retirada física dos agravantes não é passível de restauração plena, ainda que posteriormente se reconheça nulidade do procedimento extrajudicial. Sob a segunda, relativa à decisão ora em análise, consistente na concessão do efeito suspensivo, constata-se que a medida é inteiramente reversível. Caso a Justiça Federal julgue improcedente a ação anulatória, reconhecendo a validade da notificação e da consolidação da propriedade fiduciária, o agravado poderá ser imitido na posse sem qualquer prejuízo jurídico relevante. Ademais, nada impede que o agravado proponha ação indenizatória destinada à recomposição de eventuais prejuízos decorrentes do adiamento da posse — tais como lucros cessantes, taxa de ocupação, despesas acessórias ou quaisquer outros danos patrimoniais demonstráveis — garantindo, assim, reversibilidade econômica plena. Essa possibilidade compõe de modo significativo a análise do requisito, demonstrando que a suspensão temporária não causa dano irreparável ao adquirente. Concluo, ainda sob análise perfunctória, que a ação anulatória versa exatamente sobre matéria ressalvada pelo parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997, o que caracteriza prejudicialidade externa heterogênea e probabilidade do direito. Também constato que estão atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo relativos à demonstração do risco de grave dano e reversibilidade da medida, nos termos do art. 995 do CPC. DO DISPOSITIVO Pelas razões expostas, DEFIRO os pleitos agravantes de concessão da gratuidade de justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o agravante estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.